Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-41.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005689-41.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIZETE GOMES DOS SANTOS - CPF: 241.643.481-00 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA A SER ELIMINADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

O vício que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura do próprio acórdão embargado, e não aquela existente entre ele e quaisquer outras decisões oriundas destas Turmas Recursais.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIZETE GOMES DOS SANTOS contra o acórdão proferido nos autos (id. 174536664), o qual deu provimento ao recurso inominado do BANCO DO BRASIL SA para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A Embargante requer o acolhimento dos embargos, alegando a existência de contradição entre os entendimentos esposados no acórdão já mencionado e em julgamento de outro processo “idêntico” por estas Turmas Recursais.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Todavia, na hipótese trazida aos autos,
não se verifica a existência da contradição alegada pela Embargante
.

Isso porque, da leitura dos embargos é possível constatar que a irresignação recursal se deu pelo fato de o acórdão divergir de outro julgamento por estas Turmas Recursais em caso similar (processo nº 1007443-52.2021.8.11.0006), postura que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial de que
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado
, que apresentaria proposições entre si inconciliáveis.

Desse modo, não há que se falar na possibilidade, pela via dos embargos, de insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda que oriundas do mesmo órgão julgador.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo,
ou entre ele e outras decisões do STJ
". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015).

3 . Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.765/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.) G.N.

Feitas essas considerações, ausente a evidência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se deve permitir a utilização dos aclaratórios como recurso a fim de revisitar o que foi decidido anteriormente pelo colegiado julgador.

Posto isso,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023